Tribunal: TJDFT
Processo: 0715383-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO COM BASE EM PREMISSA EQUIVOCADA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.
I – O processo foi extinto sob o fundamento de que a exequente, devidamente intimada, não se manifestou sobre eventual cumprimento de acordo pela parte executada. Contudo, consta dos autos petição da exequente informando que o acordo não havia sido cumprido.
II - Configurado o error in procedendo, deve ser cassada a sentença que julgou extinto o processo com base em premissa equivocada.
III – Apelação provida para cassar a r. sentença e determinar o prosseguimento do processo no Juízo de origem.